Tribunal: STF
Processo: HC 85168
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONTINUIDADE
DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA
ADEQUADA.
Correta a decisão que, afastando o concurso material para
 dar lugar à continuidade delitiva, preservou a pena de vinte e
quatro anos, ao fundamento de que as circunstâncias judiciais
previstas no artigo 71 do Código Penal são desfavoráveis ao
paciente, condenado por duplo homicídio qualificado.
Ordem
denegada.